Tribunal: STF
Processo: Rcl 69270
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EMPREGADO ANISTIADO. REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás, contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0011209-60.2021.5.18.0015, mediante o qual teriam sido inobservados o art. 97 da Constituição da República e a cláusula de reserva de plenário, objetos do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.

    2. Narra o reclamante, em síntese, que o Tribunal reclamado, “sob o fundamento de violação ao art. 7º, VI, da Constituição Federal, afastou a incidência de legislação estadual em pleno vigor, em especial os arts. 2º, caput, e 5º da Lei Estadual 17.916/2012 c/c arts. 7º, caput e § 3º, I e II, da Lei Estadual 15.664/2006, deixando de observar, contudo, a cláusula de reserva de plenário, positivada no art. 97 da Constituição Federal”.

    3. Relata que a controvérsia discutida no processo de origem  está relacionada à readmissão de ex-empregado da Caixa Econômica do Estado de Goiás (Caixego), uma vez que, após a liquidação extrajudicial da empresa, seus ex-empregados foram anistiados e “reintegrados” ao quadro transitório de empregos públicos estadual, criado pela Lei estadual nº 15.664, de 2006.

    4. Discorre que, no âmbito do agravo interno interposto no Tribunal Superior do Trabalho, o Estado de Goiás “chamou atenção para o fato de que houve a aplicação indevida de entendimento firmado a partir da Lei Federal 8.878/1994 aos ex-empregados da CAIXEGO, deixando-se de considerar as peculiaridades com que a legislação estadual regulamenta a questão”. Todavia, a Corte trabalhista manteve-se silente quanto ao ponto.

    5. Requer, liminarmente, a suspensão da Reclamação Trabalhista nº 0011209-60.2021.5.18.0015, em trâmite perante o TST, até o julgamento definitivo da presente demanda. Alfim, postula a procedência do pedido reclamatório, “cassando o acórdão impugnado em razão de sua nulidade absoluta, e, consequentemente, a invalidação dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente no feito”.

    6. Em 25/06/2024, indeferi o pedido liminar por não vislumbrar a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Na mesma oportunidade, determinei a citação da parte beneficiária e a requisição de informações ao órgão jurisdicional reclamado.

    7. O Tribunal Superior do Trabalho prestou informações nas quais narra, em síntese, o trâmite do processo junto à origem (e-doc. 12).
 
    8. O beneficiário apresentou contestação alegando, em suma, que “não há distinção que justifique conclusão jurídica diversa entre anistias federal e estadual (Caixego)”. Requer, assim, seja julgada improcedente a reclamação (e-doc. 14).

É o relatório.

 Decido.

    9.  A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    11. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    12.  Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.

    13. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao verbete nº 10 da Súmula Vinculante, cuja redação é a seguinte:

E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

    14. Compulsando os autos, observa-se que na decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, reconheceu-se o direito do empregado anistiado e readmitido nos quadros da parte reclamante à recomposição salarial, a título de isonomia.

    15. Com efeito, o órgão reclamado deu provimento ao recurso de revista do autor da demanda trabalhista, ora beneficiário, à luz dos seguintes fundamentos:

“(...) A discussão dos autos diz respeito do direito às diferenças salariais em virtude da alteração da jornada de seis horas diárias ou trinta semanais para oito horas diárias ou quarenta semanais, após a readmissão do empregado anistiado, com manutenção da remuneração anteriormente recebida. Prevalece nesta colenda Corte Superior, o entendimento no sentido de que a majoração da jornada de trabalho quando do retorno do empregado anistiado ao emprego, confere-lhe o direito à majoração proporcional da contraprestação devida. Com efeito, a SBDI-1 firmou jurisprudência no sentido de que o acréscimo das sétima e oitava horas de trabalho, após o retorno do empregado anistiado, devem ser remuneradas.
(...)
Na hipótese, não obstante seja incontroverso que o autor exercia a função de bancário na extinta Caixa Econômica do Estado de Goiás – CAIXEGO, com jornada de trabalho de 6 horas diárias ou trinta semanais, e foi readmitido pelo Estado de Goiás para exercer atribuição diversa, com jornada de trabalho de oito horas diárias ou quarenta semanais, o egrégio Tribunal Regional consignou que tal ato ocorreu por meio de readmissão, nos limites do prescrito na Lei Estadual nº 17.916/2012.
 Registrou que, tratando-se de readmissão, não há falar em alteração ilícita da carga horária, com o pagamento da sétima e oitava horas diárias como extras, ou de eventuais diferenças pelo aumento de carga horária diversa da do bancário. 
Por fim, manteve a sentença que indeferiu o pedido de horas extraordinárias. 
Vê-se, pois, que a decisão regional é contrária à jurisprudência dominante deste colendo Tribunal Superior do Trabalho, razão pela qual deve ser reformada. 
Ante o exposto, conheço do recurso de revista, por violação do artigo 7º, VI, da Constituição Federal. 
2. MÉRITO 
2.1. ANISTIA. DIFERENÇAS SALARIAIS. ALTERAÇÃO DA JORNADA.
Conhecido o recurso por afronta ao artigo 7º, VI, da Constituição Federal, dou-lhe provimento para condenar o reclamado ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas de diferenças salariais decorrentes das horas acrescidas à jornada de trabalho, devendo ser observado o valor do salário-hora recebido na CAIXEGO quando da dispensa, com os devidos reflexos nas verbas remuneratórias. Invertem-se os ônus da sucumbência alusivos aos honorários advocatícios e às custas, ficando o reclamado, em relação a última, isento na forma da lei. Fixa-se, provisoriamente, o valor da condenação em R$ 27.909,2010 (vinte e sete mil, novecentos e nove reais e vinte centavos).”


    16. Esse entendimento foi mantido pela decisão reclamada, proferida no julgamento do agravo em recurso de revista (e-doc. 6).

    17. Nesse cenário, entendo que a decisão reclamada, ao reconhecer o direito do beneficiário de ter seu salário reajustado, aplicando de maneira retroativa as diretrizes contratuais vigentes antes da anistia conferida ao ex-empregado público, incorreu em desrespeito ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante , uma vez que afastou a incidência do art. 6º da Lei federal nº 8.878, de 1994, assim como dos arts. 2º e 5º, da Lei nº 17.916, de 2012, do Estado de Goiás, sem declará-los inconstitucionais. Referidos dispositivos ostentam as seguintes redações (grifos nossos):

Lei federal nº 8.878/1994 
“Art. 6° A anistia a que se refere esta Lei só gerará efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.”

Lei estadual nº 17.916/2012:
“Art. 2º Como ex-empregados de entidade paraestatal extinta sem similar no contexto da administração estadual, o seu retorno dar-se-á no quadro transitório de empregos públicos criado pelo art. 7º da Lei nº 15.664, de 23 de maio de 2006, com as modificações introduzidas pelas Leis nºs 17.098, de 02 de julho de 2010, e 17.257, de 25 de janeiro de 2011, o qual, para tanto, fica suprido de quantitativo suficiente para abrigar os que vierem a integrá-lo na forma ali preconizada, nesta Lei e em suas instruções normativas.” 
“Art. 5º A anistia concedida por esta Lei só produzirá efeitos a partir do efetivo retorno do beneficiário à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.”

    18. A corroborar o entendimento ora perfilhado, colaciono precedentes de ambas as Turmas desta Corte em casos análogos ao presente:

“Agravo regimental em reclamação. Caixego. Afastamento dos arts. 2º, caput, e 5º da Lei Estadual nº 17.916/12. Artigo 7º, caput e § 3º, incisos I e II, da Lei Estadual nº 15.664/06 por fundamento constitucional. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Hipótese de cabimento de reclamação constitucional. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Viola a Súmula Vinculante nº 10 decisão do Tribunal Superior do Trabalho que, com fundamento no postulado da irredutibilidade salarial (art. 7º, inciso VI, da CF/88), condena o Estado de Goiás, sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 98 da CF/88), ao pagamento de diferenças salarias em valor correspondente a duas horas a ex-empregada da Caixego, anistiada conforme disciplina das Leis Estaduais nºs 15.664/06 e 17.916/12, esvaziando a força normativa de preceitos legais específicos que impõem (i) a alteração automática do contrato de trabalho, (ii) a renúncia às disposições contratuais e regulamentares anteriormente firmadas e (iii) a jornada de trabalho de 40 horas semanais. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 70.805-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/10/2024, p. 21/10/2024; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. READMISSÃO DE SERVIDORES DA EXTINTA CAIXEGO. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7º, VI, DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
 1 - Não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/5/2021). 
2 - A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 
3 - Recurso de Agravo a que se dá PROVIMENTO para julgar PROCEDENTE a Reclamação.” 
(Rcl nº 59.669-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/12/2023, p. 13/12/2023; grifos nossos).

    19. Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 64.147/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/12/2023, p. 06/12/2023; Rcl nº 63.600/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09/11/2023, p. 13/11/2023; Rcl nº 57.955/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/06/2023, p. 20/06/2023; Rcl nº 57.103/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/03/2023, p. 22/03/2023; e Rcl nº 51.938/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 29/09/2022, p. 30/09/2022.

    20. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em respeito ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 

Publique-se.

Brasília, 17 de fevereiro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator